Tribunal: TJSP
Processo: 3006825-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Direito processual civil. Embargos declaração opostos em duplicidade. Aclaratórios apresentados anteriormente com idêntico teor e fundamento. Princípio da unirecorribilidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.